Tribunal: TJBA
Processo: 8038210-66.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8038210-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA APEB

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

REU: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO, JAMIL CABUS NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra dispositivo da Lei Complementar Estadual nº 43/2017, julgada extinta por acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto em razão da edição da Lei Estadual nº 14.761/2024.

2. Embargos de declaração opostos pela requerente, sob alegação de omissão e obscuridade no acórdão que extinguiu o feito.

3. Sustentação de que a Lei Estadual nº 14.761/2024 teria apenas instituído programa de pagamento e parcelamento, sem revogar ou modificar substancialmente o § 2º do art. 11 da Lei Complementar nº 43/2017.

4. Alegação de subsistência do dispositivo impugnado para hipóteses não abrangidas pelo programa legal e de inexistência de revogação tácita.

5. Argumento de obscuridade quanto ao alcance da disciplina prevista no art. 5º da Lei nº 14.761/2024.

6. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, e parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação direta incorreu em omissão quanto à subsistência do dispositivo impugnado; (ii) saber se há obscuridade no decisum quanto ao alcance da disciplina normativa introduzida pela Lei Estadual nº 14.761/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

9. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a Lei Estadual nº 14.761/2024 promoveu modificação substancial do regime jurídico dos honorários advocatícios, circunstância suficiente para caracterizar a perda superveniente do objeto da ação direta.

1
0
. Consoante consignado no
decisum
, a remissão da disciplina dos honorários ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado superou o regime anteriormente estabelecido, tornando inviável a continuidade do controle abstrato de constitucionalidade.

1
1
. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma clara a repercussão da superveniência normativa sobre o objeto da ação, afastando a necessidade de exame fragmentado ou residual do dispositivo impugnado.

1
2
. Tampouco se configura obscuridade quanto ao alcance do art. 5º da Lei nº 14.761/2024, porquanto a decisão é inteligível e suficientemente fundamentada, sendo a insurgência da embargante mero inconformismo interpretativo.

1
3
. Evidencia-se, assim, que os aclaratórios foram opostos com nítido propósito infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A superveniência de lei que modifica substancialmente o regime jurídico do ato normativo impugnado em ação direta de inconstitucionalidade enseja a perda superveniente do objeto, não se caracterizando omissão ou obscuridade quando a decisão extingue o feito com base nessa alteração normativa.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038210-66.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA APEB
e como embargados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador,.